Tribunal: TJDFT
Processo: 0729518-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0729518-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA TOLOMELI DUTRA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 DESPACHO Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de arbitramento de honorários, reconheceu a conexão do feito com a ação de rescisão de contrato n. 0736230-25.2023.8.07.0001, remetendo os autos ao Juízo prevento (19a Vara Cível de Brasília/DF) para julgamento conjunto. Na decisão monocrática de ID 61787810, em juízo de cognição não exauriente, indeferi o efeito suspensivo requerido por entender que, a princípio, seriam conexos os processos no 0736230-25.2023.8.07.0001 e 0707692-97.2024.8.07.0001, in verbis: “Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja declarada a inexistência de conexão entre as ações. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, conforme constou da decisão agravada: ‘(...) Em que pese a alegação da autora de que não se trata de ações com mesmo pedido e causa de pedir, pois na ação processo no 0736230-25.2023.8.07.0001, ajuizada pelo Condomínio Requerido, tem-se como objeto a rescisão contratual com a empresa Rescon Administração de Condomínios Ltda; e sobre os honorários devidos aos advogados Dra. Leila e Dr. José Antonio, relativo aos honorários não pagos de outras ações judiciais, observa-se que a origem dos débitos cobrados na presente ação é o mesmo contrato em que a ré pretende a rescisão naquela outra ação. Sendo assim, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, ‘serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles’. Portanto, a fim de se evitar decisões conflitantes e ante a existência de conexão deste feito com a ação de no 0736230-25.2023.8.07.0001, os processos devem ser julgados em conjunto. (...)’ Sendo assim, ao que consta, em se tratando de causas que têm a mesma origem, recomenda-se o seu julgamento conjunto, a fim de evitar o risco de decisões conflitantes. Além disso, a agravante não demonstra o risco de dano iminente com a remessa dos autos ao Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF, o que, por si só, afasta a possibilidade de atribuição do efeito suspensivo pretendido. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida dos elementos constantes dos autos e recomenda a instauração do prévio contraditório com ampla dilação probatória, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo.” Verifico que no processo conexo no 0736230-25.2023.8.07.0001 houve a interposição do agravo de instrumento no 0751038-38.2023.8.07.0000, sob relatoria da e. Desembargadora Ana Maria Ferreira, a sugerir a prevenção da e. 3a Turma Cível, com fundamento no art. 81, § 1o, do RITJDFT, in verbis: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016)” Sobre o tema: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO JÁ SENTENCIADO. SÚMULA 235 STJ. NOVA AÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. JUIZ NATURAL. 286, II, CPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. A competência pela conexão resta inviabilizada no caso do processo que gerou a conexão já estar sentenciado. 2. Em conformidade com o enunciado de súmula 235 do STJ: "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado." 3. Contudo, a nova demanda, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, deve ser distribuída à vara em que se distribuiu a primeira, mesmo que já extinta, pelo princípio do juiz natural (CPC, 286, II). 4. Julgou-se improcedente o conflito para manter a competência do Juízo suscitante.” (Acórdão 1805152, 07490862420238070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no DJE: 5/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei. Assim, encaminhem-se os autos à e. Desembargadora Ana Maria Ferreira, para que Sua Excelência possa se manifestar previamente acerca da apontada prevenção da e. 3a Turma Cível em relação ao presente agravo de instrumento. Após, voltem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator